Tribunal: TJDFT
Processo: 0715620-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715620-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON RODRIGUES DO CARMO, SINARA CRUZ DE SA DO CARMO AGRAVADO: BRASAL REFRIGERANTES S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WILTON RODRIGUES DO CARMO E OUTRO em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0005416-81.2017.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelos ora agravantes. Em suas razões recursais, os agravantes defendem que o edital que precedeu o leilão não mencionou a existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados, o que afronta o art. 886 do Código de Processo Civil. Destacam a impenhorabilidade do imóvel leiloada por se tratar de bem de família, considerando que é único de propriedade dos agravantes. Pontuam que o imóvel foi arrematado por preço vil, sendo a penhora danosa aos agravantes. Questionam a avaliação feita por perito judicial. Tecem considerações e colacionam julgados em abono à sua tese. Requerem o conhecimento do recurso e concessão do efeito suspensivo para sustar a decisão hostilizada. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da decisão. Preparo ID 25700390. É o relatório. D E C I D O. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Transcrevo: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. Compulsando os autos, em um juízo perfunctório, de cognição não exauriente, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Transcrevo a decisão agravada (ID 89434325, autos de origem): 1. Instados a se manifestarem acerca do auto de arrematação, os segundos e terceiros executados, em conjunto, apresentaram sua impugnação ao ID 87736756. Para tanto, alegam ausência de preenchimento de requisitos do edital, a impenhorabilidade do bem, além do preço vil. 2. Apesar das argumentações carreadas aos autos, indefiro, de plano, todos os pedidos elencados na impugnação apresentada. Cumpre observar que as matérias ventiladas foram devidamente apreciadas em decisões pretéritas o que ressoa já se encontrarem sob o manto da preclusão consumativa. 2.1. Contudo, para a devida prestação jurisdicional, cumpre tecer as seguintes considerações: A questão da ausência de requisitos essenciais do edital foi analisada especificamente pela decisão de ID 8365513, tendo esta sido afastada por não haver motivos que induzissem à arguida nulidade. 2.2. A tese da impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família também já foi devidamente rejeitada por meio da decisão de ID 72168214. Ressalto que os executados não trouxeram qualquer fato novo capaz de alterar o posicionamento já definido. 2.3. Por fim, também não merece prosperar a tese de que o imóvel fora arrematado por preço vil. Isto porque, consoante demonstrado eficazmente pela decisão de ID 72628798, o oficial de justiça realizou a avaliação utilizando-se dos parâmetros mercadológicos mais atuais. 3. Deste modo e tendo em vista a rejeição da impugnação apresentada, dou por perfectibilizada e estabilizada a arrematação. 4. Expeça-se carta de arrematação em favor do arrematante do imóvel, conforme auto de arrematação de ID 86169206. 5. Se requerido nos autos ou se acaso venha a ser pugnado, resta desde já determinada a expedição de mandado de imissão na posse em favor do arrematante, nos termos do artigo 903, § 3, do CPC, sem necessidade de nova conclusão. 6. Intime-se o exequente a fim de requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão a teor do artigo 921, III do CPC. Defendem os executados, ora agravantes a ausência de preenchimento de requisitos do edital que precede o leilão, a impenhorabilidade do imóvel, além da arrematação do bem por preço vil. A ausência de requisitos essenciais do edital já foi discutida e julgada nos autos do Agravo de Instrumento no 0706740-29.2021.8.07.0000, de relatoria da Desembargadora Simone Lucindo. Transcrevo parte da decisão: (...) Art. 886. O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá: I - a descrição do bem penhorado, com suas características, e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros; II - o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado; III - o lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes e, tratando-se de créditos ou direitos, a identificação dos autos do processo em que foram penhorados; IV - o sítio, na rede mundial de computadores, e o período em que se realizará o leilão, salvo se este se der de modo presencial, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização; V - a indicação de local, dia e hora de segundo leilão presencial, para a hipótese de não haver interessado no primeiro; VI - menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados. (grifo nosso) Com efeito, basta a menção dos ônus, recursos e processos pendentes. No caso, observa-se que o edital relaciona as ações ajuizadas (número do processo e local de tramitação), indicando, ainda, os processos que contêm decisões de penhora e indisponibilidade (ID 23812117 – p. 764/765). Logo, o edital atende à norma processual em questão. Não bastasse, a declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo, a teor do disposto no artigo 282, §1o, do mesmo Codex. Por oportuno, a mais abalizada doutrina, em comentários à norma processual, leciona, in verbis: É preciso interpretar o dispositivo legal à luz do princípio da instrumentalidade das formas, não se cabendo falar em anulação do leilão público tão somente por um vício formal do edital. Deve-se considerar no caso concreto se os objetivos do edital foram alcançados sem a ocorrência de efetivo prejuízo, binômio suficiente para que o ato judicial, mesmo praticado em desconformidade com a forma legal seja mantido.(...) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo. 4. ed. rev. e atual. Salvador/. Ed. JusPodivm, 2019, p. 1.512) Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado desta egrégia Corte de Justiça: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL. AÇÃO CONEXA. INOCORRÊNCIA. PROCESSO JULGADO. IMÓVEL. AVALIAÇÃO. INTIMAÇÃO. INAÇÃO DO EXECUTADO. PRECLUSÃO. HASTA PÚBLICA. EDITAL. ALTERAÇÃO. NOVA PUBLICAÇÃO. NULIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Devidamente intimado da decisão que homologou a avaliação judicial do bem penhorado e transcorrido o prazo de impugnação in albis, é de se reconhecer a preclusão da irresignação apresentada pelo executado. 2. Dispensa-se nova publicação do edital de leilão judicial se a finalidade do ato de se preservar a meação foi atendida. Assim, inexistindo comprovação do prejuízo sofrido, não é possível determinar a nulidade do ato judicial (pás de nullité sans grief). 3. Eventuais nulidades e irregularidades relacionadas à hasta pública apresentadas apenas em apelação caracterizam inovação recursal, motivo pelo qual não podem ser conhecidas ante a afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1125479, 20090710237938APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: 497/504, grifo nosso) Outrossim, não há que se falar em violação ao art. 889, III e V, do CPC, pois, nos termos do art. 886, caput, o leilão é precedido de publicação de edital, oportunidade em que todos os envolvidos são cientificados dos atos constritivos. Nessa perspectiva, o indeferimento do pleito liminar é medida de rigor. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado Já os quesitos relacionados à impenhorabilidade do bem e a arrematação do mesmo por preço vil também foram discutidos e julgados no acórdão no 1321113 (AGI no 0747094-33.2020.8.07.0000), sob minha relatoria. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. LAUDO DE AVALIAÇÃO. PARÂMETROS. METODOLOGIA. CORRETOS. VALOR. INCOERÊNCIA. INEXISTENTE. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. DESNECESSÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. (...) 2. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na Lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana. 3. No caso em análise, não restou comprovado que os agravantes residem no imóvel penhorado, tendo em vista que o bem estaria alugado a terceiro que como não identificado como familiar. 4. Não houve a configuração de qualquer das hipóteses legais que justificasse a necessidade de nova avaliação nem produção de prova pericial, dado que não foi apresentada outra avaliação ou prova demonstrando incoerência no valor arbitrado nem apontamento de qualquer erro na avaliação ou dolo do avaliador, sendo inconcebível a desconstituição do laudo. 5. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas. (Acórdão 1321113, 07470943320208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 7/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indubitavelmente, as questões ora trazidas à colação pelos agravantes já restaram decididas e sedimentadas na decisão e acórdão acima colacionados. O que tentam os agravantes com os argumentos trazidos neste recurso é encontrar meios para transpor a ocorrência da preclusão consumativa, perfectibilizada com a interposição de agravos de instrumento contra decisões pretéritas que apreciaram tais matérias. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional,não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) (destaquei). A preclusão é classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão consumativa ocorre sempre que o ato for praticado. Uma vez realizado, não será possível realizá-lo novamente. A preclusão lógica ocorre quando a parte pratica ato incompatível com outro, que se queria praticar também. Por fim, a preclusão temporal decorre da inércia da parte em praticar o ato no tempo devido. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas. Vejamos: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido No mesmo sentido é firme a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. HABILITAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CERTAME. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Somente serão trazidas à apreciação do Tribunal, em preliminar de Apelação ou de Contrarrazões, as questões resolvidas na fase de conhecimento as quais não tenham sido objeto de interposição de Agravo de Instrumento. 1.1 É patente a preclusão consumativa quando a questão alegada em Recurso de Apelação já foi resolvida por oportunidade do julgamento do Agravo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1337086, 07165133220208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PARA FIGULAR NO POLO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E RESOLVIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTIGOS 505 E 507 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. De acordo com art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. 3. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 3.1. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 4. Precedente jurisprudencial: "(...) De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. (...)" (07155797720208070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 4/11/2020). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1332007, 07499758020208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ante a ocorrência do fenômeno da preclusão consumativa, não cabe mais a rediscussão de tais matérias, sob pena de ofensa ao princípio da coisa julgada e segurança jurídica. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 20 de maio de 2021 15:48:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador